Tribunal: STF
Processo: RE 111190
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-13
Data de publicação: 1987-02-13

Ementa:
- JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. E COM A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS, PARA O PLENÁRIO DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO, QUE A MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA PARA
ESTA CORTE DEVERA SER ARGUIDA, VISANDO O INDISPENSAVEL
PREQUESTIONAMENTO, QUANDO A PARTE QUE RECORRE PARA O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NÃO E A MESMA QUE INTERPOS O RECURSO DE REVISTA.
2. RESPONSABILIDADE DA EMPREGADORA NA FISCALIZAÇÃO DO USO, PELO
EMPREGADO, DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDUZIR A INSALUBRIDADE NO
TRABALHO. QUESTÃO QUE, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ENVOLVE
O REEXAME DE PROVA E NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DAS OFENSAS
CONSTITUCIONAIS ALEGADAS.
3. RE NÃO CONHECIDO.